Tribunal: TJES
Processo: 5013424-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013424-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: DIRCINEIA PAULA GONCALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. GUIA NÃO PAGA. VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. GUIA NÃO PAGA. VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Recurso Inominado nos autos n°.: 5013424-46.2024.8.08.0014

Recorrente: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Recorrida: DIRCINEA PAULA DE OLIVEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 13097931).

Preliminarmente, em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso inominado interposto por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL é inadmissível, porquanto não preenchido o requisito extrínseco do preparo.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Pois bem. Na certidão de ID. 13097930 consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, porém não foi comprovado o preparo e não consta, na peça recursal, qualquer pedido de assistência judiciária gratuita. A guia de recolhimento juntada (ID. 13097929), emitida na mesma data da interposição do recurso, apresenta valor de R$ 150,00 e permanece com status de "EMITIDA", sem quitação confirmada, conforme consulta realizada junto ao sistema da Corregedoria do TJES. Vejamos:

Importante destacar, ainda, que o valor apresentado na guia (R$ 150,00) revela-se inferior ao estabelecido pela legislação estadual para o preparo de recurso inominado, que é de 128,6467 VRTEs, conforme a Tabela 14 da Lei Estadual nº 9.894/2012, o que corresponde a R$ 513,00, considerando o valor atual do VRTE. Tal discrepância evidencia a insuficiência do preparo, sobretudo diante da ausência de comprovação do pagamento e da inexistência de pedido de gratuidade da justiça na peça recursal.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE,
in verbis
: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)